Tribunal: TJES
Processo: 0008479-62.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008479-62.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DANO NÃO COMPROVADO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2
.
No caso dos autos o juízo
a quo
consignou expressamente na sentença que
"
tendo a empresa ré executado o contrato, ainda que houvesse nulidade no procedimento ou na contratação, deveria ser indenizada pelo que fez. E, como visto, cumpriu o que havia sido contratado”
. Sendo assim, ainda que reprovável as condutas perpetradas, não se pode deixar de considerar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, razão pela qual, não caberia a devolução dos valores já pagos, sob pena de configurar um enriquecimento ilícito da Administração Pública.

3
.
Não há que se falar em reforma da sentença recorrida por estar em conformidade com a diretriz prevista no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 (art. 149, Lei nº 14.133/2021).

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO
CÍVE
L
Nº
0008479-62.2010.8.08.0024

A
PELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELAD
A
:

ARTCOM COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento nos termos que seguem.

Na origem,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou Ação de Ressarcimento ao Erário em face de
ARTCOM COMUNICAÇÕES E DESIGN LTDA
, sob fundamento que a requerida teria sido contratada pela Secretaria de Estado da Fazenda para produção e execução de 2 (dois) documentários sobre a atuação do Fisco e da SEFAZ, sob o valor de R$ 113.245,00 (cento e treze mil, duzentos e quarenta e cinco reais).

Narra, que mesmo não tendo prestado o serviço de forma regular, o então subsecretário da Receita, Sr. Jair Gomes da Silva, determinou o pagamento dos valores, o que foi efetuado pela SEFAZ em 25/02/2002.

Aponta que os valores foram pagos sem o prévio empenho e indevida liquidação da despesa. Alega que foi instaurado processo administrativo pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP 854/2007 - PCVT 25/2007) que concluiu pelas irregularidades.

Sendo assim, postulou a condenação da requerida ao pagamento do prejuízo causado ao erário no valor de R$ 113.245,00 (cento e treze mil, duzentos e quarenta e cinco reais), devidamente corrigidos.

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 7650386), argumenta que:
I)
ocorreu uma
contratação irregular
da empresa apelada para elaboração de 2 (dois) documentários sobre a atuação do Fisco e da SEFAZ, sob o valor de R$ 113.245,00 (cento e treze mil, duzentos e quarenta e cinco reais);
II)
o serviço não foi cumprido pela empresa contratada, ora apelada, contrato esse totalmente contrário à Lei nº 8.666/1993, e um serviço desnecessário para a Administração Pública.

Pois bem.

O art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, vigente à época da formalização do contrato administrativo objeto da presente demanda, dispõe que “
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável
”.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em verificar se, a despeito das irregularidades apontadas pelo Estado do Espírito Santo, ora apelante, quando da contratação dos serviços prestados pela empresa apelada, houve o efetivo cumprimento do contrato firmado entre as partes.

Observo dos autos que foi instaurado processo administrativo com objetivo de apurar a efetiva prestação dos serviços contratados – produção e execução de 2 (dois) documentários sobre a atuação do Fisco e da SEFAZ, tendo ficado constatado que a empresa apelada efetivamente cumpriu a sua obrigação.

Dos depoimentos das testemunhas ouvidas pelo Juízo (fls. 761/762 e 765-767) infere-se que o documentário foi produzido e devidamente entregue, conforme segue:

Francisco Costa de Andrade:
“
a solicitação foi feita em fev/2002; que no processo já constava o pagamento como tendo sido feito em fev/2002; que o vídeo foi apresentado em 2003; que por conta disso foi instaurado procedimento administrativo para apurar responsabilidades, eis que o documentário já estava pago; que depois soube que o vídeo estava na fita VHS”.

Jair Gomes da Silva:
“o documentário institucional foi realizado e entregue; que inclusive tal documentário foi exibido na ALES e em vários eventos”.

Diante do exposto, o Juiz
a quo
consignou que
"
Des
s
e modo,
tendo a empresa ré executado o contrato, ainda que houvesse nulidade no procedimento ou na contratação, deveria ser indenizada pelo que fez. E, como visto, cumpriu o que havia sido contratado”
(ID nº 7650384).

Coaduno, pois, com o entendimento exarado na sentença recorrida, posto que ainda que verificada irregularidade no procedimento licitatório, havendo comprovação acerca do efetivo cumprimento do serviço contratado é devida a contraprestação pelo ente contratante, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Em decisão recente, já deixou claro a Corte Superior de Justiça que
“
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.”
(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Nessa linha:

ADMINISTRATIVO. ADITAMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE OBRA COM VERBAS EXTRAORDINÁRIAS. CONTRATO VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve as alterações no projeto básico, as quais eram do conhecimento do Município, tendo sido efetuada a obra com gastos extraordinários. (fl. 346) 2. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública). 3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito.
Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entende-se que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente.
4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 836.495/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 6/12/2013.

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO-ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço. 2.
Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva
(orientadora também da Administração Pública).
3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito.
Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização do serviço pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente. 4.
Inclusive, neste sentido, é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.666/93.
5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.231.646/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Sendo assim, ainda que reprovável as condutas perpetradas, não se pode deixar de considerar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, razão pela qual, não caberia a devolução dos valores já pagos, sob pena de configurar um enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença recorrida por estar em conformidade com a diretriz prevista no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 (art. 149, Lei nº 14.133/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.